Tribunal: TJBA
Processo: 8044513-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8044513-93.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDILSON BATISTA DOS SANTOS Advogados: EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, ISMAEL GALVAO DE SANTANA, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE APELADO: BANCO ORIGINAL S/A Advogado: PAULO ROBERTO VIGNA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM DANOS MORAIS. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL ALÇADA NAS CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PEÇA INSTRUÍDA COM DOCUMENTO NECESSÁRIO À COMPROVAÇÃO DO QUANTO NELA ALEGADO. MÉRITO. INSCRIÇAÕ DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO. FEITURA. PESSOA DISTINTA DO APELANTE. EXTRAVIO DE DOCUMENTO. DEVER DE CAUTELA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, DO STJ. JULGADO. REFORMA. DANO MORAL. CABIMENTO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. POSICIONAMENTO DESTA CÂMARA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8044513-93.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.